Tribunal: TJDFT
Processo: 0011485-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011485-21.2006.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO DECISÃO A COORPRE noticiou o adimplemento da RPV relativa aos honorários sucumbenciais (ID: 22834069). As partes pugnaram pelo arquivamento do feito (ID: 33780680 e 34161128). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 11108498, com fulcro no art. 924, II, do CPC (honorários sucumbenciais). O DF é isento de custas. Arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador